Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725529-39.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALILA NUNES DO NASCIMENTO BASTO APELADO: UNIVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 50054367) interposta por DALILA NUNES DO NASCIMENTO BASTO contra a sentença (ID 50054364) prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória proposta pela recorrente em desfavor de UNIVET SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência mínima, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante da concessão de gratuidade de justiça. Sentença publicada em 30.6.2023 e prazo final para interposição de recurso em 21.7.2023, quando aviada a apelação da autora. Representação processual da requerente no ID 50053936 e do requerido no ID 50054202. Nas razões de apelo, a requerente informa que recebeu mensagem no grupo mantido no Whatsapp entre as sócias da ré quanto ao desejo das demais de excluí-la da sociedade empresarial. Reclama não ter recebido qualquer aviso prévio e alega que, como sócia administradora, encontra-se protegida pelas regras de retirada da sociedade. Aduz que perdeu o acesso à parte financeira da sociedade e que foi criada conta bancária digital no BANCO BS2 sem seu conhecimento e autorização. Argumenta ter sido indevidamente retirada da sociedade apelada em março de 2022, pleiteando a manutenção como sócia da empresa, bem como no plano de saúde empresarial e o recebimento de ressarcimento por danos morais no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Sem preparo. Gratuidade de justiça deferida no ID 50054171. Contrarrazões no ID 50054370, pugnando pela inadmissibilidade do recurso por violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Intimada a apelante para manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 51573137. É o relatório. Decido. Conforme destacado pela apelada, constata-se que a peça recursal tem a repetição ipsis litteris dos argumentos que constam da inicial, inclusive dificultando a análise no duplo grau de jurisdição, posto que a especificação dos pedidos foi suprimida e a atualização das teses, em contrapartida ao decidido na sentença, não foi realizada. Constata-se, então, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte autora apresentou recurso sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. II. Somado a isso, o art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil consagra o princípio tantum devolutum quantum appellatum, o que restringe, ainda mais, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso. III. No caso concreto, a apelação interposta não tem correlação com os fundamentos da sentença que, em essência, analisa a legalidade dos trâmites para realização do leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária e não acolhe o pedido de indenização por danos morais, existenciais e materiais, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (alegações genéricas acerca da relação entre bancos e consumidores). IV. No mais, não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos e dissociados da sentença, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta. V. Recurso não conhecido. (g.n.) (Acórdão 1787770, 07004964220218070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida. (Acórdão 1391505, 07036577920208070019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador